Tribunal: STF
Processo: Rcl 47693
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. DIREITO SUBJETIVO DOS PRESOS EM FLAGRANTE À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBRIGATORIEDADE. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 3.6.2021 por Leonardo Pereira de Almeida contra decisão do juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, pela qual teria sido descumprido o acórdão proferido por este Supremo Tribunal no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347.
    2. O reclamante narra que ele e outros investigados teriam sido presos “em flagrante, na data de 01 de junho do corrente ano, por suposta prática do crime previsto no art. 180, § 1º do Código Penal.
    Consta dos autos que, no dia 01 de junho, por volta de 21h, em um galpão não especificado na comarca de Uberlândia, o Reclamante, após denúncia anônima, foi atuado em flagrante delito por estar descarregando uma carga produto de crime.
    (…) Preso em flagrante, teve sua prisão homologada, sem a realização de audiência de custódia, e mais, sem decidir por qualquer das 03 (três) hipóteses do Art. 310 do Código de Processo Penal (...). A dispensa da audiência de custódia foi adotada levando-se em consideração a crise sanitária motivada pelo novo coronavírus, que supostamente inviabilizou a realização de audiência de custódia”.
    Sustenta que, “até o presente momento, (…) encontra-se em segregação cautelar, sem que fosse cumprida o requisito essencial da audiência de custódia, formalidade prevista, tanto na legislação vigente, como na decisão abstrata e vinculante proferida por esta Suprema Corte. Não bastasse, encontra-se recluso por prisão, em tese, inominada, tendo em vista não haver decisão clara e direta, e – obrigatoriamente – fundamentada, convertendo tal segregação transitória em prisão preventiva.
    (…) as dificuldades sanitárias, em virtude da pandemia de COVID-19, não podem ser interpretadas como obstáculos às garantias fundamentais dos acusados, em desfavor do denunciado. A despeito da gravidade enfrentada pelo contexto da pandemia, tal fato não pode ser invocado como pretexto para o não cumprimento da lei, e ainda, da garantia de direitos fundamentais, muito menos a ineficiência estatal em prover meios de possibilitar, ao menos, a audiência de custódia por videoconferência.
    (…) O fato de não ter sido realizada a audiência de custódia não tem o poder de convalidar o decreto prisional. Ao contrário, a ilegalidade do Decreto de Prisão em Flagrante é manifesta, haja vista não ter sido aperfeiçoada pela regular avaliação do Juiz da custódia, apto a decidir sobre a conversão do flagrante”.
    Estes o requerimento e o pedido: 
    “a) O CONHECIMENTO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO, presente seus requisitos de admissibilidade;
    b) A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR, com fulcro no art. 989, II, do CPC, PARA SUSPENDER IMEDIATAMENTE OS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA nos autos do APFD nº 0109204-38.2021.8.13.0702, proferida pela 5ª Vara Criminal da comarca de Uberlândia, conferindo liberdade provisória ao Reclamante;
    c) NO MÉRITO, que seja decretada a NULIDADE DA PRISÃO e, consequentemente o seu relaxamento, por inobservância de ato processual indispensável”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
     Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    4. A presente reclamação foi ajuizada contra ato do juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, que teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF.
    No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal assentou: 
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 
    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 
    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.
    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão“ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”. 
    5. Na espécie vertente, em 2.6.2021, ao proferir a decisão objeto da presente reclamação, o juízo reclamado assentou:
    “Recebi a comunicação de prisão em flagrante delito, com o respectivo auto, nesta data.
    Examinados os autos, não vislumbrei nulidade de prisão em flagrante, não sendo, em princípio, caso de relaxamento nem de concessão de liberdade provisória.
    Visando assegurar a saúde dos autuados e dos demais inseridos no sistema prisional, diante do agravamento da pandemia de COVID-19, neste início de ano, nesta comarca, assim como dos agentes e servidores públicos envolvidos, compreendido este magistrado, que é do grupo de riso em face da pandemia, tendo ocorrido as lamentáveis mortes de dois Juízes de Direito em razão da referida doença nesta comarca, e por não estar o Presídio suficientemente aparelhado para possibilitar a realização do ato por videoconferência na forma estabelecida pelo CNJ, deixo de realizar a audiência de custódia.
    De-sê vista dos autos Ministério Público para manifestar-se sobre a prisão em flagrante.
    Em seguida, devolvam-me os autos conclusos para decisão”.
    Em processos análogos ao destes autos, constatada a não realização do ato, tem sido determinada a sua efetivação: HC n. 195.858, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 28.1.2021; HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016, este último com a seguinte ementa: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO DO PRESO. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
    (…) 2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória. 
    3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado.
    4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo.
    5. Considerando que, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares podem ser revisitadas pelo Juiz competente enquanto não ultimado o ofício jurisdicional, incumbe a reavaliação da constrição, mediante a realização de audiência de apresentação.
    6. Ordem concedida de ofício, julgado prejudicado o agravo regimental” (HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.12.2016). 
    6. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito decorrente de sua não designação a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 
    CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória.
    PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 160.865/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).
    Não há como acolher o pedido como postulado na inicial para a revogação da prisão do reclamante. Os fundamentos da prisão cautelar do reclamante serão reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, com a presença da defesa e do Ministério Público.
    7. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar ao juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, no qual tramita o Processo n. 0109204-38.2021.8.13.0702, realize, de imediato, com observância dos cuidados necessários e empregando os esforços para disponibilização dos recursos tecnológicos necessários, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do reclamante, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia da Covid-19, e decida como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, para ciência e cumprimento desta decisão.
    Remetam-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora